Tribunal: TJBA
Processo: 8018281-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018281-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA DE NAZARETH CORREIA REBELLO

Advogado(s)
:
FLAVIA FAGUNDES REGO registrado(a) civilmente como FLAVIA FAGUNDES REGO, LUCAS COSTA MOREIRA, VERONICA MATOS MARINHO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, para afastar a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão.

Sustenta que o julgado foi omisso ao não considerar sua condição de idosa como circunstância relevante para a configuração do dano moral. Argumenta haver contradição entre o reconhecimento da abusividade do reajuste de 52,44% e a exclusão da indenização por danos morais. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a abusividade do reajuste por faixa etária e, ao mesmo tempo, afastar a condenação por danos morais; e (ii) verificar se há omissão quanto à análise da condição de pessoa idosa da embargante como elemento relevante para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que autoriza os embargos é a contradição interna do julgado, entre suas próprias premissas e conclusões. Não se confunde com a discordância entre o acórdão e a interpretação jurídica pretendida pela parte.

Não há contradição interna no acórdão. O reconhecimento da abusividade do percentual de reajuste e a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável são juízos valorativos autônomos e compatíveis entre si. A ilicitude de cláusula contratual nem sempre é acompanhada de lesão a direito da personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

Não há omissão no acórdão. A questão dos danos morais foi expressamente enfrentada, com análise das circunstâncias do caso para concluir que a conduta da operadora não reunia elementos suficientes para configurar dano moral indenizável.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, devendo fundamentar o julgado com as razões suficientes à formação de seu convencimento.

A pretensão da embargante configura rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, o que não se admite. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio do recurso vertical adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8177613-47.2023.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
MARIA DE NAZARETH CORREIA REBELLO

e embargad
a

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .